Tribunal: TJES
Processo: 0001234-69.2017.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Plano de Classificação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001234-69.2017.8.08.0051

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO-ES e outros

APELADO: TELMA JOSEFA DA FONSECA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DE CÂMARA MUNICIPAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CÂMARA DE VEREADORES. MERA PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA Nº 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA DE CUNHO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela Câmara Municipal de Pedro Canário contra sentença que julgou procedente o pedido de servidoras públicas para concessão de adicional por tempo de serviço. A apelante alega ilegitimidade passiva, por possuir apenas personalidade judiciária, e não jurídica, em demanda de cunho patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a legitimidade passiva da Câmara Municipal de Pedro Canário para figurar em ação que busca a concessão de vantagem pecuniária a servidoras públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, obstada sua análise apenas em decorrência de eventual preclusão
pro judicato
.

4. As Câmaras Municipais possuem apenas personalidade judiciária, não personalidade jurídica. Sua capacidade para atuar em juízo é restrita à defesa de direitos institucionais próprios, relacionados ao seu funcionamento, autonomia e independência.

5. A pretensão de concessão de adicional por tempo de serviço possui natureza patrimonial, não institucional, recaindo a eventual responsabilidade econômico financeira sobre o Município, ente dotado de personalidade jurídica.

6. Conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 525, “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Pedro Canário, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem a fim de possibilitar a correção do polo passivo da demanda pelas autoras apeladas.

Tese de julgamento:
A Câmara Municipal não possui legitimidade passiva
ad causam
em demandas que versem sobre direitos de natureza patrimonial de servidores, como a concessão de adicional por tempo de serviço, pois sua personalidade é meramente judiciária, limitada à defesa de prerrogativas institucionais próprias, cabendo ao Município responder por tais obrigações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pela
Câmara Municipal de Pedro Canário
contra a r. sentença (fls. 182/184) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Telma Josefa da Fonseca
e
Maurina Rezende Amorim
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o município requerido a conceder em favor das autoras o adicional por tempo de serviço no importe de 10% (dez por cento) sobre o vencimento daquelas servidoras e, consequentemente, pagar os valores retroativos.

Depreende-se do caderno processual que as autoras, ora apeladas, são servidoras públicas da Câmara de Vereadores de Pedro Canário, ora apelante, exercendo, desde de dezembro de 1995 e sob o regime estatutário, o cargo efetivo de Escriturário – fls. 13 e 17/18 –, posteriormente transformado em Agente Administrativo II, e, por isso, com base no art. 124, §§ 1º, inciso II, e 2º, da Lei Complementar Municipal nº 008/2008
1
, e na Resolução nº 027/2008 daquele Poder Legislativo, em dezembro de 2015, formularam requerimentos administrativos para obtenção do adicional por tempo de serviço, os quais, todavia, foram indeferidos por aquela Câmara de Vereadores sob a motivação que seria impossível a cumulação deste benefício com a também pretensão de mudança de nível na carreira – fls. 19/154.

Diante deste cenário, as apeladas ajuizaram ação ordinária em desfavor da Câmara Municipal de Pedro Canário-ES pretendendo obter a concessão do adicional por tempo de serviço, uma vez que atenderiam a todos os requisitos legais para sua obtenção e a negativa administrativa teria sido destituída de motivação idônea, o que foi concedido por meio de tutela provisória pelo juízo
a quo
– fls. 155/156 – e, após a apresentação de contestação por aquele Poder Legislativo, no qual apenas questionou a concessão da gratuidade da justiça às recorridas e suscitou a impossibilidade de pagamento da vantagem pecuniária pretendida com base em supostas limitações orçamentárias (art. 169 da CF/88 e art. 21 da LRF), e de réplica pelas apeladas, confirmado por meio da prolação da sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pela Câmara de Vereadores daquela municipalidade.

A questão central a ser dirimida por esta instância revisora é a
prejudicial ao mérito de

i
legitimidade passiva
suscitada pela Câmara Municipal de Pedro Canário para figurar na presente demanda, a qual busca a concessão de vantagem pecuniária a servidoras públicas daquele Poder Legislativo.

Prefacialmente, é importante ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos arts. 337, inciso XI e § 5º, 485, inciso VI e § 3º, do CPC, enquanto não houver preclusão
pro judicato
sobre a questão, o que não ocorreu nos autos, de forma que este egrégio Tribunal de Justiça pode e deve analisar a referida questão prejudicial ao mérito nesta oportunidade, ainda que não suscitada pela Câmara de Vereadores apelantes e apreciada pelo juízo
a quo
,
sem que se possa falar, também, em inovação recursal.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A natureza de ordem pública do debate sobre ilegitimidade passiva, de modo a inexistir inovação recursal na apelação que inaugura a tese, é questão de direito. (...). As questões de ordem pública podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo e em qualquer grau, inclusive de ofício. Inexistência de inovação recursal em sua invocação por ocasião da apelação”
(AgInt no AREsp n. 2.724.754/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025, STJ) e que
“É firme nesta Corte o entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.516.338/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024, STJ).

Enfatizado este ponto e ingressando no exame da matéria,
as
Câmaras Municipais
, embora possuam autonomia administrativa e financeira,
não detêm personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária
. Essa distinção é crucial, pois a personalidade judiciária é uma criação doutrinária acolhida pela jurisprudência para admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam defender, em juízo, interesses e direitos próprios. No entanto, essa capacidade é excepcional e restrita à manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a orientação vinculante por meio da
Súmula nº 525
, a qual dispõe que
“
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”
.

As Câmaras de Vereadores só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles que dizem respeito ao seu funcionamento, autonomia e independência. Conforme leciona o doutrinador Luís Otávio Sequeira de Cerqueira, se não estiverem em discussão questões de natureza institucional, que envolvam a política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43).

A pretensão autoral, conforme se depreende da petição inicial, é a concessão e o respectivo pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço, que possui nítida natureza patrimonial. Este pleito não se enquadra na defesa de direitos institucionais próprios da Câmara Municipal, pois envolve despesas com pessoal que, em última análise, recaem sobre o erário municipal.

Ainda que as autoras apeladas sejam servidoras efetivas vinculadas à Câmara de Vereadores de Pedro Canário, àquela Casa Legislativa não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda que busca o recebimento da vantagem pecuniária de adicional por tempo de serviço, na medida em que a pessoa jurídica que responde pelo suposto ato lesivo, no caso, é o Município de Pedro Canário, e não o seu ente legislativo.

Em hipóteses extremamente semelhantes a aqui noticiada, o
Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, atribuindo o polo passivo da demanda ao próprio ente municipal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados.
2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência. 3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43). 4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). 5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006). 6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177)
. 7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche. 8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019, STJ).

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÂMARA MUNICIPAL. SERVIDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A doutrina e jurisprudência desta Corte são absolutamente pacíficas em afirmarem que as Câmaras Municipais têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica, motivo pelo qual podem estar em juízo na defesa de seus interesses institucionais. Tratando-se de demanda envolvendo servidores da Câmara Municipal de São Paulo, na qual pleiteiam verbas salariais, a legitimidade passiva é do respectivo município.
Recurso provido para afastar a Câmara Municipal da relação processual, na qualidade de agente passivo. (REsp n. 262.028/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/2/2001, DJ de 26/3/2001, STJ).

ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
A Câmara Municipal não é dotada de personalidade Jurídica. apenas tem legitimidade para atuar judicialmente na garantia da defesa de seus direitos institucionais
Cabe ao município figurar no p
o
lo passivo de demanda ajuizada por servidores da Câmara Municipal objetivando indenização de férias não gozadas
(...) (RESP 37.245/SP, DJ 11.05.98, Rel. Min. Edson Vidigal, STJ).

Conclui-se, portanto, que a Câmara Municipal de Pedro Canário é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a pretensão das autoras apeladas, por sua natureza patrimonial, refoge à esfera dos direitos institucionais que a Câmara de Vereadores possui capacidade para defender em juízo. A responsabilidade para responder em juízo por dívidas de natureza patrimonial eventualmente contraídas pela Câmara de Vereadores é do próprio Município, que é o ente dotado de personalidade jurídica. A demanda, assim, deveria ter sido direcionada ao próprio Município de Pedro Canário, o qual detém personalidade jurídica para defender o suposto ato lesionado de natureza patrimonial, o que implica na
nulidade da
sentença objurgada
que,
ao condenar a Câmara Municipal, incorreu em vício processual
.

Esta conclusão também tem sido adotada pelos demais egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto visando o restabelecimento de pensão proporcional vitalícia de ex-parlamentar cessada sem aviso prévio, e a declaração de relação jurídico-previdenciária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva da Câmara Municipal de Ribeirão Preto em ação que busca restabelecimento de pensão vitalícia de ex-parlamentar, considerando que a Câmara não possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo em questões de interesse meramente patrimonial. III. Razões de Decidir
3. A Câmara Municipal possui personalidade judiciária apenas para defender prerrogativas institucionais, não sendo parte legítima em questões patrimoniais. 4. O Município de Ribeirão Preto é o responsável pelo ônus financeiro de eventual condenação, devendo figurar no polo passivo.
IV. Dispositivo e Tese 5. Negado conhecimento ao recurso, com anulação da sentença de ofício e determinação de retificação do polo passivo para inclusão do Município de Ribeirão Preto.
Tese de julgamento: 1. A Câmara Municipal não possui legitimidade passiva em ações de interesse patrimonial, devendo o Município ser incluído no polo passivo.
Legislação Citada: Súmula 525 do STJ. (TJSP; Apelação Cível 1051788-70.2023.8.26.0506; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025).

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - PROVIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS - TEMA 1.010, DO STF - FUNÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO AMPLO E AQUELES PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADE CONFIGURADA. (...).
A teor do entendimento sumulado pelo colendo STJ, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, que consiste na sua capacidade para demandar em defesa de seus direitos institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao seu funcionamento, autonomia e independência (Súmula 525). A existência de condenação de cunho evidentemente patrimonial torna legítima a presença do Município no polo passivo da demanda.
(...). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0567.14.002061-9/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024).

APELAÇÃO
CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A
CÂMARA

MUNICIPAL
.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. MATÉRIA SÓ ARGUÍDA NA
APELAÇÃO
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. 1. MATÉRIA ARGUÍVEL EM QUALQUER FASE DO PROCESSO
É irrelevante o fato de a matéria não ter sido arguida antes da
sentença
, pois, dizendo respeito às condições da ação, pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado (CPC/1973, art. 267, VI e § 3º; CPC/2015, art. 485, VI e § 3º).
2. MÉRITO DA ARGUIÇÃO 2.1
- É reconhecida capacidade processual, ou capacidade judiciária, ou personalidade processual, ou personalidade judiciária para defender os interesses e prerrogativas institucionais, aos Poderes Legislativos
Municipal
(
Câmara

Municipal
), Estadual (Assembleias) e Federal (
Câmara
e Senado), e também ao Judiciário e diversas outras instituições, como os Tribunais de Contas, o Ministério Público, as Defensorias Públicas e as Procuradorias etc. 2.2 - Não têm personalidade jurídica.
São as chamadas figuras afins, às quais, salvo exceções, por exemplo, em relação ao Ministério Público e Defensorias a legitimidade substitutiva ou ad processum, como acontece nas ações civis públicas, é reconhecida apenas capacidade processual para defender os interesses e prerrogativas institucionais. 2.3
- Relativamente às demais questões, parte ativa e passiva é sempre a pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 2.4 - Cuida-se de matéria tranquila na doutrina e jurisprudência, inclusive objeto da Súm. 525 do STJ: "A
Câmara
de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais."
3. DISPOSITIVO Preliminar contrarrecursal afastada e
apelação
provida. (
Apelação
Cível, Nº 70067177782, Primeira
Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 19-10-2016).

Como as autoras apeladas demonstraram a probabilidade do direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço pretendido, uma vez que aparentemente preencheram os requisitos legais para sua obtenção, e estão percebendo esta vantagem pecuniária desde o ano de 2017, deve ser preservada a tutela provisória concedida anteriormente pelo juízo
a quo
, ao menos até que as recorridas tenham a oportunidade de indicar a pessoa jurídica de direito público correta para responder por esta demanda e eventual contestação seja apresentada, momento no qual a tutela de urgência poderá ser revisada pela instância primeva.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Pedro Canário, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que o magistrado
a quo
oportunize às autoras apeladas a emenda da petição inicial para substituição do polo passivo pelo Município de Pedro Canário, procedimento este que deverá observar o disposto no art. 321 c/c arts. 338 e 339, todos do Código de Processo Civil.

A despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à Câmara Municipal de Pedro Canário, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser efetuado pelo juízo a quo, após o comportamento adotado pelas autoras apeladas em relação a possível substituição do polo passivo desta demanda.

É como voto.

1
Art. 124. O adicional por tempo de serviço é devido a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado pelo servidor ocupante de cargo efetivo ao Município, as autarquias e às fundações públicas municipais.

§ 1º O Adicional previsto neste artigo será de: I – 5% (cinco por cento) incidente sobre o vencimento do servidor, até o terceiro quinquênio; e II – 10% (dez por cento) do quarto ao quinto quinquênio.

§ 2º O servidor fará jus ao adicional, independentemente de requerimento, a partir do mês seguinte àquele em que completar o quinquênio de efetivo exercício no cargo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.